Tribunal: TJMT
Processo: 1071510-76.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1071510-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARMANDO GOMES PEDROSO - CPF: 326.074.741-91 (APELANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DE PASEP. RECURSO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO DECENAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL COMO MARCO OBJETIVO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TEORIA DA
ACTIO NATA
EM SEU VIÉS SUBJETIVO. INAPLICABILIDADE. OBTENÇÃO TARDIA DE EXTRATOS E LAUDO CONTÁBIL. INSUFICIÊNCIA PARA DESLOCAMENTO DO TERMO INICIAL. PRETENSÃO EXERCIDA APÓS O DECURSO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos autos de ação de cobrança de saldo de PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da prescrição, sob o argumento de que a ciência inequívoca do prejuízo ocorreu apenas quando da obtenção dos extratos de microfilmagem e do laudo contábil;
(ii)
prosseguimento do feito com a análise do mérito;
(iii)
afastamento da condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui marco objetivo da ciência inequívoca do prejuízo para fins de contagem do prazo prescricional decenal, ou se o termo inicial pode ser deslocado para a data de obtenção de extratos detalhados e laudo contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta.

5. O saque integral do principal constitui marco objetivo da ciência inequívoca do valor disponibilizado pela instituição financeira, apto a inaugurar o prazo prescricional, por representar o momento em que o participante toma conhecimento daquilo que o banco reputa devido e deixa de ter expectativa de complementação espontânea.

6. A ciência inequívoca do suposto prejuízo não se condiciona ao acesso a microfilmagens detalhadas ou a laudo contábil, pois o início do prazo prescricional não exige conhecimento técnico especializado sobre a extensão da lesão, sob pena de tornar a pretensão imprescritível.

7. A ação ajuizada mais de vinte e cinco anos após o saque integral do saldo encontra-se fulminada pela prescrição decenal, consumada muito antes do ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, Tema 1.387, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1001374-97.2024.8.11.0038, ApCiv 1018291-68.2025.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARMANDO GOMES PEDROSO
contra sentença do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito
(art. 487, II, do CPC), nos autos da Ação de Cobrança de Saldo de PASEP c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.
1071510-76.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
(id. 353268901).

Na
origem
, o autor, servidor público aposentado e participante do PASEP (n. 101.05778.83-7), com depósitos no período de 30/junho/1987 a 29/agosto/2000, alegou que, ao sacar o saldo de suas cotas, deparou-se com quantia irrisória, incompatível com o período de contribuição. Atribuiu o desfalque à má gestão e à ausência de correção monetária plena dos depósitos pelo banco réu. Postulou a condenação ao pagamento de danos materiais de R$ 13.327,59 (treze mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos) em dobro, indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e tutela de urgência para liberação de R$ 49.113,43 (quarenta e nove mil, cento e treze reais e quarenta e três centavos). Invocou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (id. 353268398).

Na
contestação
, o apelado arguiu, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual, a inépcia da petição inicial e a prescrição decenal (art. 205 do CC). Requereu a suspensão do feito com base na afetação pelo Superior Tribunal de Justiça (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE). Impugnou a justiça gratuita e defendeu a inaplicabilidade do CDC, sobo argumento de que a relação entre o banco e os cotistas do PASEP possui natureza estatutária, atuando a instituição como mera executora das diretrizes do Conselho Diretor do Fundo.

No mérito, sustentou a regularidade da atualização do saldo conforme os indexadores legais (LC n. 26/1975, Lei n. 9.365/1996, Resolução CMN n. 2.131/1994), com juros de 3% ao ano, e apontou que os cálculos do autor empregam índices estranhos aos legalmente previstos (INPC para todo o período e juros de 1% ao mês). Refutou a existência de danos materiais e morais (id. 353268866).

Na
impugnação à contestação
, o autor reiterou os argumentos da inicial e combateu a prescrição, sob o argumento de que somente tomou ciência dos desfalques em 03/dezembro/2024, quando obteve os extratos de microfilmagem e o laudo contábil (id. 353268888).

A
sentença
reconheceu a prescrição decenal com fundamento nos Temas Repetitivos 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça. Assentou que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional, porquanto, nesse ato, o participante toma ciência do valor que a instituição reputa devido. Registrou que o autor efetuou o último saque no ano de 2000, consumando-se a prescrição em 2010, ao passo que a ação foi ajuizada em agosto de 2025. Condenou o autor em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (id. 353268901).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que a ciência inequívoca do prejuízo ocorreu em 03/dezembro/2024, quando obteve os extratos de microfilmagem e, após laudo contábil, constatou as diferenças na atualização de sua conta PASEP. Invoca a teoria da
actio nata
em seu viés subjetivo. Pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição, determinar o prosseguimento do feito e afastar a condenação em honorários e custas (id. 353268902).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção da sentença, com a reiteração da regularidade dos parâmetros de atualização e da correção do reconhecimento da prescrição nos termos dos Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça (id. 353268904).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria deduzida no recurso de apelação cinge-se à validade da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, bem como à correção do marco temporal adotado como termo inicial do prazo prescricional decenal.

O recurso não comporta provimento.

A questão foi objeto de pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça em duas oportunidades, sob a sistemática de recurso repetitivo. No Tema 1.150, fixou-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial fluente da data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP.

No Tema 1.387, mais recente, a Primeira Seção elegeu o saque integral do principal como marco objetivo da ciência inequívoca, sob o fundamento de que, ao receber o valor final, o participante toma conhecimento daquilo que a instituição reputa devido e, a partir dessa data, deixa de existir expectativa de complementação espontânea:

“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
” (Tema 1.387/STJ).

A Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal aplica essas premissas em casos análogos.

Em julgamento recente, a Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas assentou que o saque do saldo constitui marco objetivo de ciência inequívoca do valor disponibilizado, apto a inaugurar o prazo prescricional, de modo que a ação ajuizada mais de dez anos após o saque encontra-se fulminada pela prescrição:

“
O termo inicial da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. O saque do saldo constitui marco objetivo de ciência inequívoca do valor disponibilizado, apto a inaugurar o prazo prescricional. Ação ajuizada mais de dez anos após o saque encontra-se fulminada pela prescrição
” (TJMT,
ApCiv 1001374-97.2024.8.11.0038
, Relatora
Desa
.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/03/2026).

No mesmo sentido, a Desa. Marilsen Andrade Addario registrou que a ciência dos desfalques não se condiciona ao acesso às microfilmagens detalhadas, sob pena de tornar a pretensão imprescritível:

“
O prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplica-se às ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular teve ciência inequívoca do valor depositado, usualmente no momento do saque quando da aposentadoria, conforme Tema 1.150/STJ. A ciência dos desfalques não se condiciona ao acesso às microfilmagens detalhadas, mas sim ao conhecimento do suposto prejuízo no momento do saque, sob pena de tornar a pretensão imprescritível
” (TJMT,
ApCiv 1018291-68.2025.8.11.0003
, Relatora
Desa. Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/03/2026).

A premissa fática sobre a qual o apelante constrói toda a tese recursal está em dissonância com o conjunto probatório dos autos e com a moldura jurídica fixada nos precedentes vinculantes.

O apelante sustenta que a ciência inequívoca do prejuízo ocorreu em 03/dezembro/2024, quando obteve os extratos de microfilmagem do Banco do Brasil e, após análise por profissional contábil, constatou as alegadas diferenças na atualização de sua conta PASEP. Invoca a teoria da
actio nata
em seu viés subjetivo para afirmar que, antes dessa data, não possuía condições de perceber o desfalque.

Entretanto, o extrato analítico do PASEP acostado aos autos, emitido pelo Banco do Brasil em 04/setembro/2025 (id. 208431848), registra que o apelante efetuou o saque integral do saldo de sua conta por ocasião da aposentadoria. A movimentação contábil revela que, em 23/junho/2000, foi processado o lançamento denominado “PGTO APOSENTADORIA AG:2363”, com débito de R$ 449,92 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), o que reduziu o saldo a R$ 0,00 (zero).

Em seguida, em 29/agosto/2000, houve o crédito de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais) a título de “ABONO ANT.2002 PELO TES. NAC.”, com imediato débito de igual valor mediante pagamento via conta corrente ("PG ABONO ANT2002 CC :3643/0071099ANO:1999"), o que encerrou a movimentação da conta com saldo final de R$ 0,00 (zero). A partir dessa data, nenhum outro lançamento foi registrado na conta PASEP do apelante.

Ao efetuar o saque do saldo integral por ocasião da aposentadoria, o apelante tomou ciência do valor que a instituição financeira reputava devido. Naquele momento, era-lhe possível, e razoavelmente exigível, aferir se a quantia recebida correspondia ao que entendia correto, adotar as providências necessárias à obtenção de extratos detalhados e, se fosse o caso, buscar a reparação do suposto prejuízo.

A tese de que a ciência do dano dependia da obtenção das microfilmagens e do laudo contábil, vinte e quatro anos depois, não encontra respaldo nos precedentes vinculantes. O Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça é expresso ao consignar que “
para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito
”, de modo que a simples percepção da divergência entre o valor recebido e o valor esperado é suficiente para deflagrar a contagem do prazo.

A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no voto condutor do Tema 1.387, esclareceu que o participante, ao realizar o saque integral, toma conhecimento de que, na visão do Banco do Brasil, aquele é o valor devido, e, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão, segundo o precedente, é acessível à esfera do leigo, que pode compreender que, uma vez sacado o valor e zerada a conta, compete-lhe, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito.

Desse modo, adotado o saque integral como marco da ciência inequívoca, nos termos dos Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil teve início em junho de 2000 e se consumou em junho de 2010. A presente ação, contudo, foi ajuizada somente em agosto de 2025, quando já transcorridos mais de vinte e cinco anos desde o saque, o que supera em muito o prazo legalmente previsto.

A sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, portanto, observou com rigor os parâmetros fixados pelos precedentes vinculantes, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ARMANDO GOMES PEDROSO
.

Majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026